Tribunal: TJMT
Processo: 1026607-84.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026607-84.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), MOISES DA SILVA FERREIRA FILHO - CPF: 147.291.444-90 (PACIENTE), Douto Juízo Plantonista Regional (IMPETRADO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MOISES DA SILVA FERREIRA FILHO
IMPETRANTE: ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS

E M E N T A

HABEAS CORPUS - ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 - LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA -
CRIME INAFIANÇÁVEL -
PEDIDO DE ISENÇÃO - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - ARTIGO 350 DO CPP - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - CONCESSÃO DA ORDEM.

Inviável o condicionamento da liberdade provisória ao pagamento de fiança na hipótese de crime inafiançável, como é o caso de tráfico de drogas.

Verificada a impossibilidade do paciente em prestar a fiança, torna-se necessário conceder a liberdade provisória ao acusado sem o seu pagamento, nos termos do art. 350 do CPP, sobretudo quando ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Ordem concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026607-84.2022.8.11.0000

PACIENTE: MOISES DA SILVA FERREIRA FILHO
IMPETRANTE: ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Moisés da Silva Ferreira Filho
, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juiz Plantonista da Comarca de Campo Novo dos Parecis-MT, em decorrência da fiança arbitrada nos auto n.

1003337-75.2022.8.11.0050.

Sobressai dos autos que o paciente fora preso em flagrante delito, em 25 de dezembro de 2022, por ter, supostamente, praticado o crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei nº. 11.343/06, sendo-lhe concedida, em audiência de custódia, a liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no importe de 02 (dois) salários mínimos, no valor de R$2.424,00 (dois mil quatrocentos e vinte e quatro reais), além de outras cautelares alternativas.

Assim, alega que o paciente é hipossuficiente, pessoa pobre na acepção jurídica do termo, tanto que não foi colocado em liberdade por não ter condições financeiras de acordar com o valor arbitrado, o qual reputa exacerbado, notadamente porque supera o salário que o paciente aufere mensalmente. Enfatiza, também, que é notório que aos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes é vedada a fixação de fiança.

Assim, pleiteia a concessão de liminar, para que o paciente seja desonerado da obrigação de recolher fiança, com posterior confirmação no julgamento de mérito.

O pedido de liminar foi
deferido
, em sede de plantão judiciário, pelo Des. Orlando de Almeida Perri, para afastar a exigência do pagamento de fiança, mantidas as demais cautelares fixadas pelo juízo da causa, id. 154352679.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 154370651.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, confirmando-se, por consequência, a liminar deferida conforme ID. 155006181.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MOISES DA SILVA FERREIRA FILHO
IMPETRANTE: ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, almeja o impetrante a concessão da liberdade sem o pagamento de fiança.

A fim de evitar repetição desnecessária, transcrevo a fundamentação apresentada pelo Des. Orlando de Almeida Perri quando do deferimento do pedido liminar,
in verbis
:

“(...)Consta nos autos que a Polícia Militar encontrava-se em patrulhamento de rotina quando avistou o paciente e Jadson Alves da Silva que, ao perceberem a aproximação da viatura, dispensaram uma balança de precisão, que foi apreendida na sequência.

Na busca pessoal os policiais localizaram 5 (cinco) porções de maconha com eles.

Como foram abordados em frente à residência onde moravam, o local foi vistoriado, com a autorização de Moisés (termo acostado no Id. 154344681 – pág. 17), sendo encontradas outras porções de substâncias análogas à maconha e à pasta-base.

O auto de constatação preliminar atestou positivo para maconha (197,3gramas) e também cocaína (22,7gramas) (Id. Id. 154344681 – pág. 19-22).

Na audiência de custódia, a autoridade coatora concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante as seguintes condições:

[...]

De outro turno, quanto ao custodiado MOISES DA SILVA FERREIRA FILHO, não se constata que o flagrado possa causar risco à ordem pública, haja vista que este Juízo não logrou êxito em localizar antecedentes criminais em seu desfavor.

Portanto, não verifico do auto de prisão em flagrante que o detido apresente periculosidade suficiente a ponto de sustentar a custódia cautelar, uma vez que a conduta praticada não envolve violência ou gravidade exacerbada, ainda que em âmbito doméstico, não preenchendo, dessa forma, os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispõe o art. 282, § 6º, do CPP, com redação dada pela novel Lei nº 12.403/2011, que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319).

No caso vertente, tenho que se deve valer o julgador da interpretação sistemática, atendendo a adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do autuado (art. 282, II, CPP).

Nessa esteira, tenho que presentes os elementos necessários para a concessão da liberdade provisória, posto que imperiosa apenas a fixação das medidas cautelares, por inexistirem nos autos elementos concretos que fundamentem o decreto preventivo.

Do exposto, com fundamento no art. 310, III, c/c art. 319 e art. 321, todos do Código de Processo Penal, concedo a liberdade provisória ao autuado MOISES DA SILVA FERREIRA FILHO, se por outro motivo não estiver preso, CONDICIONADA
ao pagamento de R$ 2.424,00 (dois mil quatrocentos e vinte e quatro reais) a título de FIANÇA
, bem como vinculada à imposição das seguintes medidas cautelares, que deverão ser cumpridas sob pena de IMEDIATA revogação da liberdade e decreto da prisão preventiva:

1.
Comparecer a todos os atos processuais solicitados, salvo se previamente justificar a ausência;

2. Não se ausentar da Comarca em que reside por mais de 8 (oito) dias, sem prévia autorização judicial;

3. Não mudar de cidade sem prévia comunicação deste Juízo;

4. Proibição de acesso ou frequência a bares, lanchonetes, restaurantes, casas noturnas, boates, casas de prostituição ou congêneres e pontos de vendas de drogas, para evitar o risco de novas infrações;

5. Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, no horário compreendido entre 20h00 e 06h00
. [...]
(Id
.
154344681 – pág. 58-).

Como é cediço, o art. 319, inciso VII, do Código de Processo Penal autoriza o arbitramento de fiança “
nas infrações
que a admitem
, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial”.

A sua vez, o art. art. 5ª, inciso XLIII, da Constituição Federal, estabelece:

XLIII – a lei considerará crimes
inafiançáveis
e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura,
o tráfico ilícito
de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem
(sem destaque no original).

Não é necessário muito esforço para concluir que no crime de tráfico de drogas não tem cabimento o arbitramento de fiança.

A jurisprudência é uníssona nesse sentido:

[...] A matéria trazida no presente mandamus diz respeito ao direito fundamental à saúde, constante do art. 196 da Carta Magna, que, na hipótese, toca o direito penal, uma vez que o art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, determina a repressão ao tráfico e ao consumo de substâncias entorpecentes e psicotrópicas, determinando que essas condutas sejam tipificadas como
crime inafiançável
e insuscetível de graça e de anistia. [...]
(STJ, HC n. 779.289/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022).

[...] Tratando-se o tráfico de drogas de
crime inafiançável
, por expressa determinação constitucional (CF, art. 5º, XLIII), não se mostra possível a aplicação da medida cautelar alternativa de fiança, prevista, no art. 319, VIII, do Código de Processo Penal. [...]
(TJ/MT, N.U 1005321-50.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022).

De qualquer forma, não se pode ignorar que a autoridade coatora concluiu pela
desnecessidade
da segregação cautelar, e concedeu liberdade provisória ao paciente, que até o momento não foi cumprida por falta de condições financeiras.

No interrogatório extrajudicial, Moisés informou que trabalha como autônomo e que tem renda mensal de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) (Id
.
154344681 – pág. 40).

Arbitrar fiança a quem não tem condições de arcar com ela é o mesmo que indeferir o benefício da liberdade provisória, pois a condição imposta se apresenta como óbice intransponível.

Não por outro motivo é que a legislação prevê a possibilidade de exonerar o agente da obrigação quando a situação econômica assim recomendar (art. 350, CPP), conforme se vê no seguinte aresto:

[...] A teor do art. 350 do Código de Processo Penal, nos casos em que couber fiança, o Magistrado, verificando ser impossível ao réu prestá-la, poderá conceder-lhe a liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 do mesmo diploma legal. Na espécie, a imposição da fiança, quando afastada pelo Magistrado os requisitos/pressupostos da prisão preventiva, não tem o condão de justificar a manutenção da prisão cautelar, em especial quando o réu declarou-se pobre e permaneceu segregado ante o inadimplemento do valor estipulado. [...]
(STJ, AgRg no HC 561.310/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 02/03/2020).

Com essas considerações,
defiro

a liminar vindicada para desobrigar o paciente do recolhimento da fiança. (...)”.

De fato, inviável o condicionamento da liberdade provisória ao pagamento de fiança na hipótese de crime inafiançável, como é o caso de tráfico de drogas. E, neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, concedo a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar, afastando a exigência do pagamento de fiança, mantidas as demais cautelares fixadas pelo juízo da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023